Tribunal: TJES
Processo: 5000608-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA CRISTINA SANTIAGO NASCIMENTO FERNANDES
RECORRIDO: AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por PAULA CRISTINA SANTIAGO NASCIMENTO FERNANDES, em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e AVAP – ASSOCIAÇÃO DE VANTAGENS ÀS PESSOAS, todos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula: (i) a transferência de propriedade do veículo SANDERO EXPRESSION HI POWER, placa PPC2G72, para o nome do atual proprietário, bem como a devida transferência de toda e qualquer multa auferida pelo novo possuidor; (ii) a condenação da segunda requerida em indenização por danos morais no valor de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial, para DETERMINAR que o DETRAN/ES realize a transferência de propriedade do veículo SANDERO EXPRESSION HI POWER, placa PPC2G72, bem como os autos de infrações lavrados após 29/06/2021, para o nome de AVAP – ASSOCIAÇÃO DE VANTAGENS ÀS PESSOAS, impreterivelmente em 30 (trinta) dias, Fixando multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, após decorridos os prazos estipulados ao DETRAN/ES, com fulcro no art. 537, §1º, I do CPC, caso não haja o cumprimento dos comandos a este estipulado. Via reflexa, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6693823) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, a recorrente mantinha contrato junto a associação recorrida de proteção veicular para seu veículo SANDERO EXPRESSION HI POWER, placa PPC2G72. No ano de 2021, se envolveu em um acidente que ocasionou em perda total do referido automóvel, notificando então a recorrida para que iniciassem o procedimento de cobertura contratado.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrente recebeu indenização relativa ao valor do veículo em 29/06/2021, conforme recibo (ID 6693788), onde resta claro que não têm mais valores a receber ou a pagar para a associação recorrida. Ocorre que em 28/12/2022, recebeu um auto de infração de multa recebida em dezembro de 2022, ou seja, mais de um ano após receber a indenização pelo veículo.

Em contestação, a associação recorrida, alega culpa exclusiva da recorrente no que tange a não transferência do carro, visto que perdeu o certificado de registro do automóvel, conforme bo juntado aos autos (ID 6693032), o que não merece prosperar, ao passo que é entendimento da jurisprudência que outros documentos são idôneos para comprovar a transferência da propriedade do automóvel junto ao detran, como no caso análise o recibo de indenização firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que mesmo após realizar as tratativas e receber indenização pelo veículo e mesmo assim, após um ano do término da relação, recebeu um auto de infração referente a uma multa do veículo que não tinha mais posse, bem como havia sido vendido pela recorrida.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)